Tribunal: TJSP
Processo: 1013159-07.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Diante da certeza da relação jurídica e nas circunstâncias, a solução se distingue: para as faturas dos últimos cinco anos, a exibição pela concessionária de telefonia se condiciona à demonstração, pela autora, do impedimento de obtê-las na internet e, para o serviço "sva" ou "vas", a prova da contratação será exibida. Na omissão, o Juízo deliberará sobre a sanção.